Tribunal: STJ
Processo: 1002267-40.2022.8.26.0653
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921937 - SP (2025/0152539-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FZB TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA - SP394331
SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
AGRAVADO
: KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DONIZETI RAMOS - SP188726
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
.
FUNDAMENTOS.
REFORMATIO
IN
PEJUS
COMPLEMENTARES. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. DANOS.
RESPONSABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
tendo sido devolvida a matéria em grau de apelação, o Tribunal de origem
pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados
na sentença, sem que isso represente
.
reformatio in pejus
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e824ccd-381e-412b-9696-db589b311023

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921937 - SP (2025/0152539-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FZB TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA - SP394331
SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
AGRAVADO
: KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DONIZETI RAMOS - SP188726
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
.
FUNDAMENTOS.
REFORMATIO
IN
PEJUS
COMPLEMENTARES. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. DANOS.
RESPONSABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
tendo sido devolvida a matéria em grau de apelação, o Tribunal de origem
pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados
na sentença, sem que isso represente
.
reformatio in pejus
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FZB TRANSPORTES LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Demandante que atribui
o surgimento de vícios em seu veículo automotor, em decorrência de ter sido
abastecido com combustível Diesel pelo frentista do Posto fornecedor, embora
o pedido de abastecimento com Gasolina. SENTENÇA de procedência.
APELAÇÃO da Empresa ré, que visa à anulação da sentença por
cerceamento de defesa a pretexto de privação das 'provas necessárias',
insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Cerceamento de
defesa não configurado. Apelante que deixou fluir em silêncio o prazo para
especificação de provas. Caso que versa relação de consumo, sujeito
portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acervo probatório
constante dos autos, formado por documentos e fotografias, que é conclusivo
no sentido de que houve falha na prestação do serviço por parte da Empresa
ré. Demandada que não se desincumbiu ônus da prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela demandante.
Documento eletrônico VDA49899524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 1a32e801-4fb3-4fc2-9642-a212c568a90f

Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou ainda das
excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, da Lei de
Consumo. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta
majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, 'ex vi' do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 186).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 212-217).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 373, I, 1.013 e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil e 2o do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem incorreu em
e incorreu em contradição por ter
reformatio in pejus
aplicado o CDC, pois o veículo era utilizado para incremento da atividade fim da
empresa (empreendimentos imobiliários).
Alega que a ora recorrente foi a única a interpor apelação e que a aplicação
do CDC ao caso configura
.
reformatio in pejus
Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, pois "o veículo estava sendo
utilizado para a atividade fim da empresa e aquele abastecimento serviu como
" (e-STJ fl. 233).
incremento para atividade empresária
Afirma que a parte contrária não provou os fatos constitutivos do seu
direito, pois não há prova da conduta e do nexo causal, mormente porque foi
apresentado exclusivamente um
do extrato, sem número do cartão, dados do
print
pagamento, horário, produto adquirido.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 258-264), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se sobre todos os pontos
imprescindíveis para o julgamento da demanda, tendo afastado as alegações de
omissão e de contradição arguidas nos embargos de declaração.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 1a32e801-4fb3-4fc2-9642-a212c568a90f

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

De outro lado, oportuno registrar que o Tribunal de origem, embora tenha
divergido do juízo de primeiro grau com relação à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, manteve a sentença de procedência, como se observa dos seguintes
trechos do acórdão recorrido:

"Quanto ao mérito, malgrado o teor das razões recursais, a r.
sentença apelada deve ser mantida.
Embora o entendimento da MMa. Juíza 'a quo', ressalta-se que a
relação contratual que vincula as partes é tipicamente de consumo,
sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, que
preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor
para a facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas
contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que
estabeleçam vantagem exagerada em benefício do Fornecedor (v. artigos 6o,
inciso VIII, 47 e 51 da Lei no 8.078/90).
Isso porque, conforme o artigo 2o, do mesmo Codex, 'consumidor é
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final'. Ora, a Empresa autora tem como objeto social a
'Administração e incorporação de empreendimentos imobiliários' (v. fl. 27),
sendo assim, o combustível não é utilizado como insumo da atividade
realizada, por isso, ela é destinatária final.
Ao que consta dos autos, no dia 24 de janeiro de 2022, a preposta
da Empresa autora utilizava o veículo automotor em causa no trabalho; ao
Documento eletrônico VDA49899524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 1a32e801-4fb3-4fc2-9642-a212c568a90f

levar o veículo para abastecimento no Posto da Empresa ré (v. fls. 6 e 117),
solicitou ao frentista o abastecimento com Gasolina, mas ele efetuou o
abastecimento óleo Diesel; essa circunstância danificou o veículo, que parou
de funcionar logo em seguida, tendo sido guinchado(v. fl. 119) e levado a
uma Concessionária Fiat do Município de São João da Boa Vista, SP (v. fls. 4
/5), onde tomou conhecimento de que a falha no funcionamento do
automotor decorreu do “contato com o combustível inadequado' (v. fl. 34),
tendo sido orçado o reparo necessário na quantia de R$ 36.472,87.
É possível concluir do exame da prova dos autos, formada por
documentos e fotografias, em cotejo com as manifestações das partes, que
houve falha na prestação do serviço por parte da Empresa ré, que abasteceu
o veículo automotor de propriedade da Empresa autora com combustível não
compatível para o funcionamento do automotor, restando patente o dano
reclamado.
Conforme previsto no artigo 14, § 3o, da Lei no 8.078/90: 'O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro'.
Contudo, embora coubesse à demandada comprovar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela
demandante na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, ou ainda das excludentes de responsabilidade previstas no
sobredito artigo 14, § 3o, da Lei de Consumo, desse ônus ela não se
desincumbiu.
Ora, a mera alegação de que 'Fica impossível da apelante até
combater o suposto débito na conta da autora porque não tem acesso ao
horário e nem aos detalhes da compra (nesse dia passaram outras centenas
de veículos que consumiram/e ou abasteceram R$100,00)' (“sic”, fl. 142),
não basta para isentar a demandada da prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da autora.
Tem-se portanto que era mesmo de rigor o desfecho de
procedência da Ação, com os fundamentos ora acrescentados.
(...)
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando mantida a r.
sentença apelada com fundamentos ora acrescentados, majorada a verba
honorária devida ao Patrono da autora para doze por cento (12%) do valor da
condenação, 'ex vi' do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil" (e-STJ fls.
189-193).

Desse modo, não há falar em
.
reformatio in pejus
Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, tendo sido devolvida a matéria em grau de apelação, o Tribunal de origem pode
decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem
que isso represente
.
reformatio in pejus
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no
sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal
de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não
aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio
in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide
pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos
elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico
diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação
do artigo 1.013 do CPC/15.
2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento
jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a
pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo
que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o
fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do
Documento eletrônico VDA49899524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 1a32e801-4fb3-4fc2-9642-a212c568a90f

princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe
previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação
para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de
jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a
admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do
princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe
previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação
para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/08
27/06/2017
/2017).
3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do
indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente,
reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido"
(AgInt no AREsp n. 1.546.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
17/12/2019
4/2/2020

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. SUPORTE
PEDAGÓGICO. PRIMEIRO APELO NOBRE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. AFASTAMENTO. REFORMA EM PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA.
CONTRATO.
INTERPRETAÇÃO.
CLÁUSULA.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DUAS AÇÕES. FIXAÇÃO.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça quanto ao
entendimento de que, tendo sido devolvida a matéria em grau de
apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros
fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso
represente reformatio in pejus.
3. É deficiente a fundamentação recursal que não aponta nenhum
dispositivo legal com comando normativo suficiente para sustentar a tese
defendida pelo recorrente. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. Deve ser reconhecida a deficiência na fundamentação do recurso especial
quando o recorrente aponta a negativa de prestação jurisdicional de forma
genérica, sem a especificação das teses que supostamente deveriam ter sido
analisadas pelo acórdão recorrido.
5. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
6. A subsistência de fundamentos não impugnados aptos a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
7. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
inadequação do material didático fornecido pela contratada demandaria a
análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
pela incidência da Súmula no 7/STJ.
8. Os honorários de sucumbência são devidos tanto na ação principal quanto
na reconvenção (art. 85, caput e §1o, do CPC/2015).
9. No caso, havendo condenação na ação principal e na reconvenção, os
honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados nos percentuais
estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC/2015 sobre os valores das
respectivas condenações (REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de
).
29/3/2019
10. Recurso especial da SOMOS parcialmente conhecido e não provido.
Recurso especial do UNIVERSITÁRIO parcialmente conhecido e provido"
(REsp n. 1.909.270/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
5/5/2025
9/5/2025
Documento eletrônico VDA49899524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 1a32e801-4fb3-4fc2-9642-a212c568a90f

Por fim, verifica-se que a Corte local decidiu a controvérsia com respaldo no
acervo fático-probatório existente nos autos e, portanto, rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
12
doze
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15
quinze
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: 1a32e801-4fb3-4fc2-9642-a212c568a90f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.921.937 / SP
Número Registro: 2025/0152539-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022674020228260653
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FZB TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES - SP087546
GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA - SP394331
AGRAVADO
: KAIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DONIZETI RAMOS - SP188726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 231dfe79-2177-4752-bde9-1678cbc4890b